Tribunal: TJPA
Processo: 0800804-26.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800804-26.2023.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO HERIQUE SILVA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Posse Irregular de arma de fogo de uso permitido. Art. 12 da lei nº 10.826/03. Atenuante de confissão espontânea. Impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal. Súmula nº 231/STJ. Pedido de redução da pena de multa. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de um ano de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, e 100 dias-multa.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal devido à incidência da atenuante de confissão espontânea; e (ii) se é cabível a redução da pena de multa para o mínimo legal, conforme a proporcionalidade da pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de afastamento da Súmula nº 231/STJ não merece prosperar. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF impede a redução da pena aquém do mínimo legal em decorrência de atenuantes genéricas, mantendo-se a fixação no patamar mínimo estabelecido pela lei.

4. Quanto à pena de multa, assiste razão à defesa. A pena pecuniária deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo adequada a fixação no mínimo legal de 10 dias-multa, considerando a ausência de circunstâncias agravantes ou causas de aumento de pena.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena de multa ao mínimo legal de 10 dias-multa.

Tese de julgamento
: “1. A incidência de atenuante de confissão espontânea não permite a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231/STJ. 2. A proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa justifica a fixação desta no mínimo legal quando a pena-base é estabelecida no patamar mínimo.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/03, art. 12; STJ, Súmula nº 231.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de novembro e finalizada aos três dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ANTÔNIO HERIQUE SILVA PINHEIRO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano de detenção em regime aberto, com o pagamento de 100 (cem) dias-multa
, posteriormente
substituída pela pena restritiva de direitos concernente em prestação de serviços comunitários
, pela prática do crime capitulado no
art.

12 da Lei nº 10.826/03
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 27.03.2023, por volta das 07h00, policiais civis dando cumprimento a um mandado de busca e apreensão e prisão temporária, expedido no interesse do processo de nº 0800265-60.2023.814.0013, deslocaram-se até determinado endereço da cidade de Capanema/PA, e realizaram a prisão do acusado. Acontece que, no local, os policiais também encontraram uma arma de fogo da marca TAURUS, calibre 38 especial, e mais 15 (quinze) munições no guarda-roupas do denunciado, circunstância que configura encontro fortuito de provas. Sendo assim, constatada a prática de novo crime, Antônio Henrique também foi autuado pelo delito de posse ilegal de arma de fogo. O armamento foi apreendido e o preso foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Capanema, para cumprimento dos procedimentos de praxe. Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria delitiva admitindo ser o proprietário da arma de fogo.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer o
afastamento da Súmula nº 231/STJ
, para possibilitar a fixação da pena-base
aquém do mínimo legal
, diante da já reconhecida atenuante da confissão espontânea.

Pede, ainda,
seja a pena de multa reduzida para o patamar mínimo legal
, acompanhando o
quantum
relativo à pena privativa de liberdade.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo
.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime apenado com detenção.

Inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Do Requerido Afastamento da Súmula nº 231/STJ

Caso rechaçada a tese absolutória, requer o
afastamento da Súmula nº 231/STJ
, para possibilitar a fixação da pena-base
aquém do mínimo legal
, diante da já reconhecida atenuante da confissão espontânea.

Tal tese não pode prosperar
.

Ao se proceder à leitura da sentença acima transcrita, verifica-se que o magistrado
a quo
, após fixar a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de detenção, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, deixando, todavia, de aplicá-la, eis que a reprimenda já se encontrava naquele patamar mínimo cominado ao crime em tela.

Agindo assim, o Juiz procedeu corretamente e nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado fere o princípio da individualização da pena, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossa Corte Superior:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento expresso na Súmula n. 231/STJ, o qual estabelece que a aplicação da circunstância atenuante não pode resultar na redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente (Súmula 231 deste Sodalício), sendo imperioso ressaltar que, muito embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na referida súmula, a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes". (AgRg no AREsp n. 2.575.333/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 10/5/2024.) 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 2.121.398/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Note-se, assim, que se faz
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

2. Da Redução da Pena de Multa

Pede, ainda,
seja a pena de multa reduzida para o patamar mínimo legal
, acompanhando o
quantum
relativo à pena privativa de liberdade.

Neste ponto,
assiste razão à defesa
.

A

pena de multa foi fixada ao réu no valor de 120 (cento e vinte) dias-multa, e reduzida, na segunda fase, para o valor definitivo de 100 (cem) dias-multa.

Contudo, é sabido que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de modo que, se esta última restou fixada, a quando da primeira fase, no patamar mínimo legal, a reprimenda pecuniária assim deve ser estabelecida,
pelo que, reduzo-a, na primeira fase fase, para o patamar de 10 (dez) dias-multa,
calculados no valor de 1/30 sobre o salário-mínimo vigente à época do fato,
quantum
este
definitivo, ante a ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento e/ou diminuição.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para modificar o
quantum
da pena de multa estabelecida ao réu para o
quantum
de
10 (dez) dias-multa

É o voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/12/2024